Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709937-28.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HANNA GABRIELA COSTA ALVES RECORRIDO: ALESSHANDRO SISNANDES DOS SANTOS DECISÃO A parte executada interpôs recurso inominado em face da decisão de interlocutória ID 38214459, que aplicou multa de R$ 2.000,00 diante da inércia da recorrente em cumprir a obrigação de 'não ligar o som alto, de forma a prejudicar a paz e a tranquilidade'. Na forma do art. 41 da Lei 9.099/1995, cabe recurso inominado contra a sentença. O ato impugnado não é sentença, nem, de qualquer forma, implica em extinção do processo, de modo que se configura como teratológica a petição apresentada pela parte, a qual não pode ser conhecida. Diante do exposto, deixo de receber o recurso inominado interposto pela executada e determino a devolução do processo ao juízo a quo, a fim de que dê prosseguimento a ação de execução. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator